Tribunal: TJSP
Processo: 0005574-27.2023.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Progressão de regime. Insurgência do sentenciado contra a decisão que indeferiu o pleito à promoção ao regime semiaberto sob o argumento de não preenchimento do requisito subjetivo. Exame criminológico desfavorável. Agravante que ostenta faltas graves por abandono e evasão durante cumprimento de pena no regime semiaberto. Decisão mantida. Recurso improvido.